Tribunal: TJDFT
Processo: 0712713-36.2024.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
processual civil. Ação de despejo. Contrato de locação. Imóvel residencial. Aluguel e encargos. Inadimplência Incontroversa. Infração contratual. Caracterização. Acolhimento do pedido de decretação da rescisão e do despejo. Honorários advocatícios de sucumbência impostos à ré. Fixação por equidade. Descabimento (cpc, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11). Verba mensurada em descompasso com a regulação legal. Valor da causa mensurado em conformidade com o proveito econômico almejado e os parâmetros legais. Base de cálculo da verba sucumbencial. Observância. Necessidade. Imperativo legal. Apelação provida. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo a ação de despejo, manejada por locador em desfavor da locatária, julgara procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes e, conseguintemente, o despejo do imóvel locado, fixando a verba honorária de sucumbência por apreciação equitativa.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo adstringe-se a aferição da correção do montante que fora conferido ao patrono do autor a título de honorários advocatícios, pois mensurada a verba sucumbencial mediante apreciação equitativa, com o que não se conformara, sustentando que devem ser arbitrados de acordo com os critérios e percentuais estabelecidos legalmente para sua fixação, notadamente em relação ao valor atribuído para a causa.
III. Razões de decidir
3. De acordo com a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, donde a fixação sob o prisma da equidade encerra regra de exceção a ser manejada somente nas situações expressamente pontuadas, inclusive porque visara o legislador processual orientar a mensuração da verba honorária de sucumbência sob critérios objetivos, relegando a subjetividade até então vigorante.
4. Consoante a nova regulação legal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados segundo os parâmetros estabelecidos pelo § 2o do art. 85 do CPC, e, somente em situação em que é inviável sua utilização por inviabilidade material, é que se legitima a utilização do critério da equidade, apreensão que emerge tanto da literalidade do preceptivo como da sua posição topográfica, pois colocado em primazia, cuidando o legislador de ressalvar a possibilidade de utilização do critério equitativo como regra de exceção quando inviabilizada a mensuração da verba mediante a ponderação dos parâmetros inicialmente alinhavados (§ 8o).
5. Por ocasião do julgamento Recursos Especiais Repetitivos n° 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076), publicado aos 31 de maio de 2022, a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, mesmo defronte a hipóteses de causas cujo valor inicial, condenação ou proveito econômico sejam elevados, é imperiosa a fixação da verba pela regra geral estampada no art. 85, §2o, do estatuto processual, enunciando a respectiva tese jurídica nos seguintes termos: “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nestes casos a observância de percentuais previstos nos parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do CPC, a depender da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação, b) do proveito econômico obtido, c) do valor atualizado da causa.”
6. Tratando-se de causa cujo valor não se revela muito baixo e fora mensurado em compasso com os parâmetros legais e o proveito econômico obtido almejado é mensurável objetivamente, a verba honorária imputada à vencida não pode ser mensurada mediante apreciação equitativa do órgão judicante, na modulação dos critérios estabelecidos pelo legislador processual para sua fixação, devendo ser fixada, em não contemplando a sentença condenação, em percentual entre 10% a 20% do valor da causa, observados o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, devendo ser modulada se mensurada em importe que não se coaduna com sua destinação teleológica. (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o).
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Unânime.